Tribunal: TJDFT
Processo: 0750627-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750627-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: JULIA RIBEIRO PENIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Maria de Fatima Oliveira Gomes, contra decisão, em ação possessória, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel acima descrito, porquanto, ao menos por ora, a parte requerente não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.” Em suas razões, a agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel situado na Quadra 105, Lote 2, Bloco B, Apartamento 702, desde julho de 2010, e que a posse da agravada é injusta, uma vez que decorreu, inicialmente, de comodato verbal, o qual foi cancelado após notificação extrajudicial. Acrescenta que a ausência de desocupação do bem, mesmo diante de regular notificação, constituiu esbulho a fundamentar o acolhimento do pedido de reintegração de posse. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso com determinação liminar de reintegração na posse do imóvel em questão e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 66685557). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada se deu em sede de tutela de urgência, a qual se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou reintegrado em caso de esbulho (art. 560, CPC), cabendo provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, em caso de reintegração ou a continuidade da posse, caso de turbação (art. 561, CPC). A agravante consubstancia seu direito na alegação de que é proprietária do imóvel em discussão, o qual estava na posse da agravada em razão de contrato de comodato verbal. Assevera que, após notificada, a agravada se negou a desocupar o bem. Não obstante, a situação fática parece não se limitar à simplicidade aparente afirmada no recurso. Os autos do processo, na origem, são instruídos com a contranotificação apresentada pela ré, a qual noticia o casamento e o divórcio com o filho da autora, a quem é imputada a proprietário do bem. A agravada aduz que também é proprietária do referido imóvel, pois o bem teria sido adquirido por seu ex-marido, durante a constância do matrimônio e com recursos próprios (ID. 216000745 do proc. de origem). Afirma também que há tem um filho comum com o proprietário do bem. Em que pese a propriedade não seja objeto de discussão em ações possessórias, em exame de cognição sumária, no caso em exame a discussão sobre propriedade e posse não se acha dissociada, além de ser posta em face de terceiro, situação que relativiza a autonomia do debate (art. 557 do CPC). Desse modo, não se mostra possível aferir, de imediato, a alegada posse injusta para amparar o acolhimento de liminar de reintegração de posse. A ausência de demonstração inequívoca do direito de posse, bem como do alegado esbulho, quando não demonstradas de plano, exigem cognição exauriente com garantia de ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, eis um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A concessão de medida liminar, em reintegrações de posse, requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese, a relação obrigacional narrada pelo agravante decorre, em tese, de um comodato verbal celebrado entre as partes. Ou seja, apesar de o agravante ser o proprietário do bem, não é possível extrair, pelos elementos constantes dos autos, em que contexto e a que título, de fato, o agravado encontra-se na posse do imóvel. 3. Verifica-se que questão demanda maiores esclarecimentos dos fatos, o que requer cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória, porquanto ausentes os seus requisitos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1925070, 0721716-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)” Nesse quadro, não há elementos para amparar a medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)